Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729200-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS, RENATA ROSSELL MOURAO DE SOUZA, JULIANA LIMA QUINTAS, ALEXANDRE DE GOES MARTINI, GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA, LUCIANA LILIAN LOUZADA MARTINI RECORRIDO: MERIDIANO PORTUGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA, EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS, RENATA ROSSELL MOURAO DE SOUZA, JULIANA LIMA QUINTAS, ALEXANDRE DE GOES MARTINI, GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA, LUCIANA LILIAN LOUZADA MARTINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS ROTATIVAS EM EMPREENDIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação das Rés em obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização de vagas de estacionamento rotativo no 2o subsolo do Bloco A do empreendimento Golden Office Corporate, ou, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as Rés/Apeladas se enquadram no conceito de fornecedoras e os Autores/Apelantes são destinatários finais dos produtos ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 3. Ainda assim, para fins de condenação das Rés/Apeladas em obrigação de fazer ou em perdas e danos, faz-se necessária a comprovação do efetivo descumprimento contratual, da existência de vícios ou defeitos nos produtos, ou da prática de propaganda enganosa, o que não se verifica no caso concreto. 4. Inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que a existência de vagas para estacionamento rotativo, especificamente, no 2o subsolo do Bloco A, tenha sido uma condição sine qua non para a aquisição das salas comerciais pelos Autores/Apelantes. 5. Também não há provas da existência de promessa das Rés/Apeladas quanto à disponibilização de vagas rotativas, especificamente, no 2o subsolo do Bloco A, tampouco de veiculação de propaganda nesse sentido. 6. Constata-se da publicidade do empreendimento e dos contratos celebrados entre as partes que seriam disponibilizadas vagas rotativas em abundância, tanto para os proprietários das salas comerciais quanto para os respectivos clientes, sem qualquer menção da localização específica de tais vagas, inexistindo, ainda, vinculação delas a unidades imobiliárias específicas. E quanto ao cumprimento de tal obrigação não há controvérsia, pois a prova juntada aos autos demonstra que o empreendimento possui, realmente, uma ampla oferta de vagas rotativas. 7. Ausente o alegado descumprimento contratual, não há que falar em propaganda enganosa, pois as promessas da incorporadora quanto à oferta de vagas rotativas para os usuários do empreendimento foram efetivamente cumpridas. 8. É inadmissível a Apelação Adesiva interposta pela segunda Ré, Construtora Meridiano Ltda, na qual se insurge contra a fixação de honorários sucumbenciais, na origem, apenas em favor da primeira Ré, Meridiano Portugal Empreendimentos S/A. 9. Isso porque o Recurso Adesivo apresentado pela segunda Ré está subordinado, exclusivamente, à Apelação dos Autores (CPC/15, art. 997, §2o) e não pode alcançar a esfera jurídica da primeira Ré, que não apresentou Apelação porque não foi sucumbente. 10. A fim de se insurgir contra o que foi decidido na r. sentença em relação à primeira Ré, que não sucumbiu e não recorreu, caberia à segunda Ré a interposição de Apelação principal. Precedentes do STJ e de diversos tribunais pátrios. 11. Apelação conhecida e não provida. Recurso Adesivo não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 do Código Civil, 6o, incisos III e IV, 30 e 35, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando ofensa aos princípios da publicidade, dever de informação, vinculação à oferta e da boa-fé objetiva, em razão da indigitada falsa promessa de vagas elencadas no empreendimento; c) artigo 1.331, § 1o, do Código Civil, aduzindo que a alienação das vagas de garagem foi efetivada à revelia dos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 422 do CC, 6o, incisos III e IV, 30 e 35, inciso I, todos do CDC, e 1.331, § 1o, do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado (itens 4, 5 e 6 da ementa do julgado) decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009